Tribunal: TCU
Processo: 017.958/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7415/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.958/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Antonietta Peres dos Santos (XXX.189.517-XX); Clarice Silveira Melo (XXX.902.950-XX); Denise Silveira Melo (XXX.595.520-XX); Maria de Fatima Lopes da Silva (XXX.573.157-XX); Nilcea da Silva Correa (XXX.615.097-XX); Nilza de Quadros Pinto (XXX.511.500-XX); Patricia Silveira Melo (XXX.268.910-XX); Rita de Cassia Lopes da Silva (XXX.507.911-XX); Seani da Costa Oliveira (XXX.453.769-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.